Tribunal: TJDFT
Processo: 0753749-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Vistos etc. Nada a prover quanto à petição ID n. 68586618, pois a questão foi objeto da decisão liminar ID n. 67474568. Desse modo, deve a parte agravante aguardar o julgamento do mérito recursal. Prossiga-se regulamente. Intime-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator